Tribunal: STF
Processo: HC 178314
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 15 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu - nem poderia - a manutenção daqueles presos por força da prisão preventiva, caso dos autos.



    2. Conforme registrado nos autos, “diante da gravidade das condutas do paciente e da sua condição de membro (com papel de destaque) de estruturada organização criminosa (PCC) voltada para a prática, entre outros, do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em revogação da preventiva, sendo inviável a incidência de medidas cautelares diversas da prisão, dada a evidência de que seriam absolutamente inócuas para os fins pretendidos de resguardar a ordem pública”.



    3. Habeas corpus indeferido.